Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAZIEL JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 030.185.351-70 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA REGULAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO E CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1017760-96.2024.8.11.0041 interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos referentes a faturas de energia elétrica dos meses de março, junho e julho de 2024, bem como condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 319614878, a embargante alega omissão no acórdão, apontando, em síntese:

(i) a ausência de apreciação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, que reputa excessivo e desprovido de prova efetiva de abalo à honra do consumidor;

(ii) que não teria ocorrido qualquer falha na prestação do serviço, porquanto a cobrança teria decorrido de leitura regular do medidor de consumo e posterior aferição pelo INMETRO;

(iii) que houve aviso prévio ao consumidor acerca de eventual suspensão de fornecimento, inexistindo, portanto, ato ilícito;

(iv) que os embargos teriam o condão de evitar enriquecimento sem causa, diante da suposta ausência de dano real.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$1.000,00.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 322100385, pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de faturas de energia elétrica cobradas em valor exacerbado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 em prol do embargado.

Sustenta a embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto este não teria enfrentado, de forma expressa, a suposta ausência de dano moral efetivo, tampouco considerado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa ao manter o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem. Por fim, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos para fins de redução do valor da indenização.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A decisão embargada enfrentou detidamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, notadamente quanto à falha na prestação do serviço público essencial, o indevido corte no fornecimento de energia elétrica, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e a consequente configuração do dano moral
in re ipsa
, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização arbitrado em R$15.000,00, respeita os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da suficiência compensatória e do caráter pedagógico da sanção civil. Considerou-se, ainda, a capacidade econômica das partes, o caráter essencial do serviço interrompido, e os efeitos deletérios da negativação indevida, circunstâncias que foram todas expressamente enfrentadas no julgado.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, referente à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, embora os presentes embargos revelem propensão a rediscutir matéria já decidida, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório a justificar a imediata imposição da sanção pecuniária.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025